Tribunal: STJ
Processo: 0003306-75.2016.8.16.0072
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3036662 - PR(2025/0333428-2)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE COLORADO
ADVOGADO
: PAULA LETÍCIA NEVES TORRE ASSAIANTE - PR032367
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. POLÍTICA DE
SANEAMENTO BÁSICO. ALEGADA NEGATIVA DA DEVIDA
PRESTAÇÃO DA TUTELA JURISDICIONAL. SÚMULA N. 284/STF.
NÃO ESPECIFICAÇÃO DO VÍCIO. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA
INDEPENDÊNCIA
DOS
PODERES.
FUNDAMENTO
CONSTITUCIONAL.
DEMAIS
ARTIGOS.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. AGRAVO
CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1. Não obstante o recurso especial alegue violação do
e
art. 1.022
489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, não especifica em quais os
pontos do acórdão recorrido haveria omissão, contradição, obscuridade ou
erro material, tampouco a relevância da análise dessas questões para o caso
concreto. Portanto, o conhecimento desse capítulo recursal é obstado pela
falta de delimitação da controvérsia, atraindo a aplicação da Súmula n. 284
do STF.
2. O acórdão recorrido decidiu a questão com lastro em fundamento
jurídico exclusivamente constitucional (princípio constitucional da separação
dos poderes). Nesse contexto, a sua revisão é inviável em recurso especial,
que se destina a uniformizar a interpretação do direito federal
infraconstitucional.
3. O Tribunal de origem não apreciou as matérias referentes aos
arts. 17, 485, inciso VI, e 487, inciso I, do Código de Processo Civil e a parte
recorrente não suscitou a questão em seus embargos de declaração, motivo
pelo qual está ausente o necessário prequestionamento, nos termos das
Súmulas n. 282 do STF e 356 do STF.
4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão de fls. 1800-
1801; conhecido o agravo em recurso especial para não conhecer do recurso
especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
12/03/2026 18/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55181260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 18:15:16
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: 7f257553-d101-41f7-933c-46b7bc64480c

Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de março de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55181260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 18:15:16
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: 7f257553-d101-41f7-933c-46b7bc64480c

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3036662 - PR(2025/0333428-2)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE COLORADO
ADVOGADO
: PAULA LETÍCIA NEVES TORRE ASSAIANTE - PR032367
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. POLÍTICA DE
SANEAMENTO BÁSICO. ALEGADA NEGATIVA DA DEVIDA
PRESTAÇÃO DA TUTELA JURISDICIONAL. SÚMULA N. 284/STF.
NÃO ESPECIFICAÇÃO DO VÍCIO. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA
INDEPENDÊNCIA
DOS
PODERES.
FUNDAMENTO
CONSTITUCIONAL.
DEMAIS
ARTIGOS.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. AGRAVO
CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1. Não obstante o recurso especial alegue violação do
e
art. 1.022
489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, não especifica em quais os
pontos do acórdão recorrido haveria omissão, contradição, obscuridade ou
erro material, tampouco a relevância da análise dessas questões para o caso
concreto. Portanto, o conhecimento desse capítulo recursal é obstado pela
falta de delimitação da controvérsia, atraindo a aplicação da Súmula n. 284
do STF.
2. O acórdão recorrido decidiu a questão com lastro em fundamento
jurídico exclusivamente constitucional (princípio constitucional da separação
dos poderes). Nesse contexto, a sua revisão é inviável em recurso especial,
que se destina a uniformizar a interpretação do direito federal
infraconstitucional.
3. O Tribunal de origem não apreciou as matérias referentes aos
arts. 17, 485, inciso VI, e 487, inciso I, do Código de Processo Civil e a parte
recorrente não suscitou a questão em seus embargos de declaração, motivo
pelo qual está ausente o necessário prequestionamento, nos termos das
Súmulas n. 282 do STF e 356 do STF.
4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão de fls. 1800-
1801; conhecido o agravo em recurso especial para não conhecer do recurso
especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DO PARANÁ contra decisão da Presidência desta Corte que não conheceu do
agravo em recurso especial, por inobservância do princípio da dialeticidade (fls. 1800-
1801).
Documento eletrônico VDA54730425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:16
Código de Controle do Documento: 9482667b-8aec-41bb-8c84-2e96ce3b6f72

Na origem, o Ministério Público do Estado do Paraná ajuizou ação civil
pública contra o Município de
postulando que o ente municipal fosse
Colorado/PR,
compelido a elaborar o Plano Municipal de Saneamento Básico, com fundamento na
e no Decreto n.
(fls. 1510-1512).
Lei n. 11.445/2007
7.217/2010
A sentença julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por falta de
interesse de agir superveniente (art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil), ao
reconhecer que a obrigação já se encontrava cumprida, diante da aprovação e publicação
da Lei Municipal n.

2.970/2022.
O Tribunal de origem negou provimento ao recurso do Ministério Público e,
em remessa necessária, reformou a sentença para julgar improcedente a demanda,
afirmando que não cabia intervenção judicial nas políticas públicas do Município à luz
do princípio da separação dos poderes e do Tema n. 698 do Supremo Tribunal Federal,
destacando que o Município já vinha adotando providências desde 2015 e que o plano foi
elaborado e a lei aprovada no curso do processo, em acórdão assim ementado (fls. 1572-
1573):

1) Direito Administrativo e Processual Civil. Ação Civil Pública. Sentença
de carência da ação. Cabimento da remessa necessária (artigo 19, da Lei Federal
). Como é sabido, o artigo 19, da Lei Federal
(Lei de Ação
4.717/1965
4.717/1965
Popular), aplicável analogicamente à Ação Civil Pública em razão da integração do
microssistema processual da tutela coletiva, submete à Remessa Necessária as
sentenças de improcedência ou de carência de ação.
2) Direito Administrativo e Processual Civil. Ação Civil Pública visando
exigir Plano Municipal de Saneamento Básico. Ausência de omissão
inércia.
e/ou
Atos de gestão pública que devem ser praticados pelo administrador. Interferência
excepcional do Poder Judiciário nas políticas públicas. Separação dos poderes. a)
De acordo com o princípio constitucional da separação dos poderes, o Poder
Judiciário, em geral, não deve obrigar o Poder Executivo a realizar atos de política
pública, porque eles estão sujeitos ao planejamento orçamentário e
administrativo. b) Ao Poder Executivo cabe definir as políticas públicas a serem
implementadas de acordo com o planejamento de governo, diante de cada situação
em concreto e em conformidade com as necessidades do momento. c) Nesse
aspecto, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 698, em repercussão geral,
definiu que a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas deve ocorrer
apenas em situações excepcionais, sob pena de violação ao princípio da separação
dos poderes. d) Considerando que, desde 2015, o Município estava tomando as
providências concernentes à elaboração e aprovação do Plano de Saneamento
Básico, a situação dos autos não se enquadra nos casos excepcionais que admitem a
interferência do Poder Judiciário nas políticas públicas. e) Caso de indevida
interferência do Poder Judiciário na Administração Pública. Sentença mantida,
todavia com improcedência de mérito.
3) Apelo a que se nega provimento. Sentença reformada em remessa
necessária, conhecida de ofício.

Documento eletrônico VDA54730425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:16
Código de Controle do Documento: 9482667b-8aec-41bb-8c84-2e96ce3b6f72

Os embargos de declaração ministeriais foram rejeitados (fls. 1623-1631).
Interposto recurso especial com fundamento no permissivo constitucional da
alínea
, o Ministério Público deduziu violação dos arts. 489, § 1o, inciso IV, e 1.022,
a
inciso II, e parágrafo único, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de
prestação jurisdicional; e dos arts. 17, 485, inciso VI, e 487, inciso I, do Código de
Processo Civil, ao sustentar que o cumprimento da obrigação no curso do processo
impõe a procedência com resolução de mérito.
Inadmitido o recurso especial (fls. 1673-1676), foi interposto agravo em
recurso especial (fls. 1734-1748).
Nesta Corte, o agravo não foi conhecido, pois a parte agravante deixou de
impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida (fls. 1800-1801).
Daí o presente agravo interno, no qual o Ministério Público sustenta que
houve impugnação específica ao fundamento da
demonstrando que a
Súmula n. 7/STJ,
análise pelo Superior Tribunal de Justiça demandaria apenas revaloração jurídica de fatos
incontroversos descritos nos acórdãos, sem reexame de provas.
Requer, ainda, o afastamento da
por ter observado o
Súmula n. 182/STJ,
princípio da dialeticidade recursal, e postula o conhecimento e provimento do agravo em
recurso especial, para viabilizar o exame do recurso especial; subsidiariamente, pleiteia a
anulação do acórdão dos embargos de declaração para novo julgamento com suprimento
das omissões.
Pretende, pois, a reconsideração ou a submissão do feito ao órgão colegiado
para que o recurso especial seja conhecido e provido, ou, subsidiariamente, a anulação do
acórdão dos embargos de declaração.
É o relatório.
VOTO
Tendo em vista as razões recursais, bem como a faculdade prevista nos arts.
1.021, § 2o, do Código de Processo Civil e 259 do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça, reconsidero a decisão de fls. 1800-1801 e passo, a seguir, a um novo
exame do recurso interposto.
O Tribunal de origem assim decidiu a questão controvertida (fls. 1572-1583):

De início, destaca-se que é caso de conhecer da Remessa Necessária, de
ofício, nos termos do artigo 19, da Lei Federal no 4.717 /1965 (Lei de Ação
Popular), aplicável analogicamente à Ação Civil Pública em razão da integração do
microssistema processual da tutela coletiva.
Por outro lado, de acordo com o princípio constitucional da separação
dos poderes, o Poder Judiciário, em regra, não poderá obrigar o Poder
Executivo a realizar atos de política pública, já que esses estão sujeitos ao
planejamento orçamentário e administrativo.
Documento eletrônico VDA54730425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:16
Código de Controle do Documento: 9482667b-8aec-41bb-8c84-2e96ce3b6f72

Vale dizer, em regra, ao Poder Executivo cabe definir as políticas públicas
a serem implementadas de acordo com o planejamento de governo, diante de cada
situação em concreto e em conformidade com as necessidades do momento.
Nesse aspecto, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema no 698,
definiu que a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas deve ocorrer
apenas em situações excepcionais, sob pena de violação ao princípio da separação
dos poderes, vejamos: [...]
[...]

Nessas condições, considerando que, desde 2015, o MUNICÍPIO estava
tomando as providências concernentes a elaboração e aprovação do Plano de
Saneamento Básico (mov.
mov. 1.8, mov.
14 e mov. 300.1 dos
1.5/1.6,
165.1/165.
autos originários), tem-se que a situação dos autos não se enquadra nos casos
excepcionais que admitem a interferência do Poder Judiciário nas políticas
públicas.
E, pois, o caso trata-se de nítida interferência buscada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO, ora Apelante, e não de ação necessária e útil aos
munícipes, vez que o MUNICÍPIO DE COLORADO estava tomando as
providências necessárias para a elaboração do Plano de Saneamento Básico.
Não fosse isso, o MUNICÍPIO DE COLORADO elaborou o Plano
Municipal de Saneamento Básico, conforme se infere do mov.
14 dos
165.1/165.
autos originários, bem como a Câmara de Vereadores aprovou a Lei Municipal
no
conforme se infere do mov. 300.1 dos autos originários.
2.970/2022,
Nesse contexto, deve ser negado provimento ao recurso do MINISTÉRIO
PÚBLICO. Todavia, a sentença deve ser reformada a sentença, em Remessa
Necessária, a fim de julgar improcedente a demanda, uma vez que se trata de
interferência na política administrativa do MUNICÍPIO.
ANTE O EXPOSTO, voto por que negado provimento ao presente Apelo.
Todavia, deve ser reformada a sentença, em Remessa Necessária, a fim de julgar
improcedente a demanda, uma vez que se trata de interferência na gestão
administrativa do MUNICÍPIO.
Já em sede de embargos declaratórios, a Corte assim dispôs (fls. 1623-1631):
Nesse aspecto, destaca-se que o MINISTÉRIO PÚBLICO ajuizou a
presente ação, em
ao passo que o artigo artigo 26, parágrafo 2o, do
23/09/2016,
Decreto Federal no
estabelecia — na época — que ‘após 31 de
7.217/2010,
dezembro de 2017, a existência de plano de saneamento básico, elaborado pelo
titular dos serviços, será condição para o acesso a recursos orçamentários da União
ou a recursos de financiamentos geridos ou administrados por órgão ou entidade da
Administração Pública federal, quando destinados a serviços de saneamento básico’.
E, pois, observa-se que o MUNICÍPIO possuía — até
— para
31/12/2017
elaboração do Plano de Saneamento Básico, bem como — em data de
a
29/09/2016,
empresa contratada pelo MUNICÍPIO entregou o Plano de Saneamento Básico, bem
como o Plano de Arborização.
[...]
Por outro lado, o Plano de Saneamento Básico integra direito da saúde
(proteção a saúde), todavia, caso assim não se entenda, é certo que o Tema no 698,
Documento eletrônico VDA54730425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:16
Código de Controle do Documento: 9482667b-8aec-41bb-8c84-2e96ce3b6f72

do Supremo Tribunal Federal, estabeleceu que a intervenção do Poder Judiciário
deve ocorrer apenas em situações excepcionais, sob pena de violação ao princípio
da separação dos poderes. [...] Portanto, ambos os precedentes são no mesmo
sentido: não cabe ao Poder Judiciário invadir a Administração Pública e determinar
a elaboração do Plano de Saneamento Básico, sem considerar a situação da
municipalidade e de suas outras necessidades, o que é função do Poder Executivo.
[...]
Por outro lado, o MUNICÍPIO — como exposto — já estava adotando as
providências necessárias para dar atendimento ao disposto na Lei Federal no
e no Decreto Federal no
sendo que a elaboração e
11.445/2007
7.217/2010,
aprovação não decorreu da presente ação, e, pois, também, não ocorreu reconheceu
tácito do pedido. [...]
ANTE O EXPOSTO, voto por que sejam rejeitados os presentes Embargos
de Declaração.

Não obstante o recurso especial alegue violação do
e 489, § 1o,
art. 1.022
inciso IV, do Código de Processo Civil, não especifica em quais os pontos do acórdão
recorrido haveria omissão, contradição, obscuridade ou erro material, tampouco a
relevância da análise dessas questões para o caso concreto.
Portanto, o conhecimento desse capítulo recursal é obstado pela falta de
delimitação da controvérsia, atraindo a aplicação da Súmula n. 284 do STF.
Nesse sentido,
: AgInt nos EDcl no
relator
v.g.
AREsp n. 1.311.559/RS,
Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
30/10/2023,
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
3/11/2023; REsp n. 2.089.769/PB,
Turma, julgado em
DJe de
19/9/2023,
21/9/2023.
Por outro lado, o acórdão recorrido decidiu a questão com lastro em
fundamento jurídico exclusivamente constitucional (princípio constitucional da
separação dos poderes).
Nesse contexto, a sua revisão é inviável em recurso especial, que se destina a
uniformizar a interpretação do direito federal infraconstitucional. Nessa senda: AgInt no
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado
REsp n. 2.069.886/SC,
em
DJe de
AgInt no
relator Ministro Og
13/11/2023,
17/11/2023;
REsp n. 1.835.129/CE,
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe de
19/4/2022,
28/4/2022.
Por fim, quanto aos arts. 17, 485, inciso VI, e 487, inciso I, do Código de
Processo Civil, o Tribunal de origem não apreciou referidas matérias e a parte
recorrente não suscitou a questão em seus embargos de declaração, motivo pelo qual está
ausente o necessário prequestionamento, nos termos das Súmulas n. 282 do STF ("É
inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a
questão federal suscitada") e 356 do STF ("O ponto omisso da decisão, sobre o qual não
foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por
faltar o requisito do prequestionamento").
Documento eletrônico VDA54730425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:16
Código de Controle do Documento: 9482667b-8aec-41bb-8c84-2e96ce3b6f72

Ressalta-se que mesmo nos casos em que a suposta ofensa à lei federal tenha
surgido na prolação do acórdão recorrido, é indispensável a oposição de embargos de
declaração para que a Corte de origem se manifeste sobre o tema a ser veiculado no
recurso especial, ainda que se cuide matéria de ordem pública.
Com igual entendimento: AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.064.207/SP,
Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
28/8/2023,
31/8/2023;
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado
REsp n. 2.024.868/PR,
em
DJe de
28/8/2023,
31/8/2023.
Ante o exposto, reconsiderada a decisão de fls. 1800-1801, CONHEÇO do
agravo para NÃO CONHECER do recurso especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54730425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:16
Código de Controle do Documento: 9482667b-8aec-41bb-8c84-2e96ce3b6f72

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.036.662 / PR
Número Registro: 2025/0333428-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00033067520168160072 00034613420238160072 00037511520248160072 00037529720248160072
0040144165 33067520168160072 34613420238160072 37511520248160072 37529720248160072
40144165
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE COLORADO
PROCURADOR : PAULA LETÍCIA NEVES TORRE ASSAIANTE - PR032367
ASSUNTO
: DIREITO AMBIENTAL - SANEAMENTO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE COLORADO
ADVOGADO : PAULA LETÍCIA NEVES TORRE ASSAIANTE - PR032367
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
12/03/2026
18/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55147211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:42:59
Código de Controle do Documento: b2d32a16-5e66-49af-bfb1-ea5261294abe

Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55147211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:42:59
Código de Controle do Documento: b2d32a16-5e66-49af-bfb1-ea5261294abe